Tribunal: CARF
Processo: 14041.001350/2008-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-30

Inteiro teor:
S2- C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.001350/2008-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.175 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de junho de 2021
Recorrente
PAULO & MAIA SUPERMERCADOS LAGO SUL E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 03/12/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. INFORMAÇÕES INEXATAS OU
OMISSAS. TERMOS DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Constitui descumprimento de obrigação acessória apresentar GFIP com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
Nos termos do art. 32, inciso IV, § 5,°da Lei n° 8.212 /91, a empresa é
obrigada também a "declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao
Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na
forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a
fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição
previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho
Curador do FGTS.
No presente caso, a obrigação principal foi julgada improcedente, devendo,
portanto, não substituir a obrigação acessória.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. REMUNERAÇÃO PAGA
AOS SEGURADOS EMPREGADOS. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO
DO TRABALHADOR. PAT. ALIMENTAÇÃO IN NATURA ISENÇÃO.
INSCRIÇÃO NO PAT. DESNECESSIDADE.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação in
natura fornecida aos segurados empregados, mesmo que a empresa não esteja
inscrita no Programa de alimentação do Trabalhador PAT.
SALÁRIO
INDIRETO. SALÁRIO UTILIDADE. VALE-TRANSPORTE.
SÚMULA CARF No 89. PROCEDÊNCIA.
Nos termos da Súmula CARF 89, a contribuição social previdenciária não
incide sobre valores pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.001350/2008-87
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.175 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001350/2008-87

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Letícia Lacerda de Castro,
Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Maurício Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se
de
Recurso
Voluntário
interposto
por
PAULO
E
MAIA
SUPERMERCADO LAGO SUL LTDA., contra o Acórdão de Julgamento que decidiu pela
improcedência da impugnação e manteve as demais disposições do crédito tributário lançado.
Auto de Infração por descumprimento de obrigação acessória ocorreu porque
empresa deixou de informar em GFIP os fatos geradores correspondentes às rubricas vale-
transporte e de alimentação, em razão de infração ao dispositivo previsto no art. 32, inciso IV, §
5,°da Lei n° 8.212 /91, combinado com art. 225, inc. IV e §4°, do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999.
Em seu Recurso Voluntário a recorrente alega as mesmas alegações em sede de
impugnação, assim transcritas:
i)
É indevida a exigência da obrigação acessória decorrente da
obrigação principal, uma vez que a exação não poderia ter sido
cobrada da recorrente;
ii)
é indevida a exigência sobre a rubrica vale-transporte, cita decisões
judiciais e legislação para fundamentar suas razões;
iii)
é indevida a exação sobre a rubrica vale-alimentação, uma vez que
entende que Não é necessário estar o contribuinte cadastrado
junto ao PAT para se afastar esta incidência. Com efeito, é
pacífico o entendimento de que a alimentação fornecida ao
trabalhador nas dependências de seu estabelecimento não compõe
o salário de contribuição.
Pede a improcedência da autuação.
Diante dos fatos narrados é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo. Assim, passo a analisar o mérito.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.175 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001350/2008-87

Inexistem preliminares arguidas no recurso.
DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Cumpre registrar que os processos principais foram julgados de forma
improcedente. Logo, a obrigação acessória não deve substituir.
A recorrente foi autuada por descumprimento de obrigação acessória, uma vez
que não apresentou GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias.
Conforme se constata da legislação em vigor, é dever da contribuinte de elaborar
ou apresentou GFIP com dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias. Na sua falta, incorre a recorrente em infringência ao disposto no artigo 32 , IV ,
§5, o da Lei n° 8.212 /91, combinado com art. 225, inc. IV e §4°, do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, in verbis:
"Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS;
§ 5° A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior. (Parágrafo acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
( )"
RPS
"Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(ml
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
§ 4° O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social são de
inteira responsabilidade da empresa.
A Lei, que é taxativa, não permite mera liberalidade de não aplicar a pena para os
casos dos autos, sendo, portanto, devida a aplicação da multa pelo descobrimento da obrigação
acessória, constituindo infração aos dispositivos já citados.
Nesse contexto, a recorrente que teve os processos principais julgados
improcedentes, devendo, por consequência, ser julgado improcedente a exigência da
obrigação acessória.
O Relatório fiscal da autuação encontra-se nas e-fls. 08 e seguintes. Assim, foram
lançadas rubricas para a exigência das contribuições sobre vale transporte, salário in natura.
O conteúdo do parágrafo 11, do art.201 da Constituição Federal de 1988, que trata
da previdência social assim dispõe:
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.175 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001350/2008-87

§ 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao
salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em
benefícios, nos casos e na forma da lei (incluído pela Emenda Constitucional no 20, de
1998)
Note que, para efeito de incidência previdenciária, duas verbas distintas devem ser
somadas a fim de compor a base de cálculo: os ganhos habituais e o salário. Tal soma, por outro
lado, não guarda identidade com a remuneração do empregado garantida pela legislação
trabalhista. Pode até ser coincidente em muitos casos, mas nada impede que seja diferente em
outros.
Conforme determinada o artigo 28 Lei 8.212/91 são salários contribuição os
valores que uma vez pagos, devidos ou creditados a qualquer título aos segurados obrigatórios,
durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, inclusive os ganhos habituais sob a forma de
utilidades, determinam a ocorrência do fato gerador, do qual decorre a formação de crédito a
favor da Seguridade Social, em contrapartida, de débito para o contribuinte, com a referida
transcrição:
“Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;”
DO VALE TRANSPORTE
A recorrente aduz que essas rubricas não integrariam o salário contribuição, por
não preencher os requisitos legais necessários para a exigência.
A fiscalização realizou a atuação coma seguinte acuação:
(...)
10. Diante da análise da Relação de Vale-Transporte entregue pelo contribuinte,
a auditoria fiscal pôde observar que o pagamento do mesmo era feito em
dinheiro, situação confirmada pela própria empresa. Os valores pagos a titulo de
vale-transporte não transitaram em folha de pagamento, conforme constatado na
análise das rubricas da folha de pagamento fornecida em meio digital (Anexo
IX do Conjunto de Provas da ação fiscal - CD com a Validação e Autenticação
de Arquivos Digitais - SVA, que se encontra no Auto de Infração DEBCAD n°
37.145.611-8) e não sofreram incidência de contribuições sociais no período
fiscalizado).
Quanto ao transporte, o vale transporte estabelecido pela Lei n° 7.418/85 e
regulamentado pelo Decreto n°95.247/87 estabelece que esse beneficio não possui natureza
salarial, mas só admite a antecipação ao trabalhador do vale transporte ou transporte próprio ou
fretado, vedando a antecipação em dinheiro ou outra forma de pagamento. Neste caso, deve - se
aplicar o art. 458, parágrafo segundo, III, da CLT, segundo o qual transporte destinado ao
deslocamento para o trabalho e retorno, em percurso servido ou não por transporte público não
tem natureza salarial”.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.175 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001350/2008-87

O art. 28, § 9o, “f”, da Lei no 8.212, de 1991, indica as verbas que integram o
salário de contribuição e define que as verbas recebidas a título de vale-transporte não o
integram, desde que pagas na forma da legislação própria, segundo verifica-se do dispositivo
transcrito:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para fins desta lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei mo 9.528, de 1997)
[...]
f) a parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da legislação própria.
A legislação que trata sobre o tema, é a Lei no 7.418, de 1985, que institui o Vale-
transporte dispõe o seguinte:
Art. 2o - O Vale-Transporte, concedido nas condições e limites definidos, nesta Lei, no
que se refere à contribuição do empregador: (Renumerado do art . 3o, pela Lei 7.619, de
30.9.1987)
a) não tem natureza salarial, nem se incorpora à remuneração para quaisquer efeitos;
b) não constitui base de incidência de contribuição previdenciária ou de Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço;
c) não se configura como rendimento tributável do trabalhador.
E, mais adianta:
Art. 4o [...]
Parágrafo único - O empregador participará dos gastos de deslocamento do trabalhador
com a ajuda de custo equivalente à parcela que exceder a 6% (seis por cento) de seu
salário básico.
Pelos dispositivos legais acima transcritos, resta claro, portanto, que os valores
pagos pelo empregador a título de vale-transporte devem corresponder ao valor de 6% do salário
básico do empregado. Pagamentos feitos além deste limite constituem mera liberalidade,
devendo integrar, por conseguinte, o salário-de-contribuição.
Com isso, tendo os diversos precedentes do CARF, invoco a Súmula CARF 89,
que assim dispõe:
“Súmula CARF 89: “Não há incidência de contribuição previdenciária sobre o
vale-transporte pago em pecúnia, considerando o caráter indenizatório da
verba”.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 2401-002.118, de 27/10/2011 2402-002.521,
de 12/03/2012 Acórdão no 2401- 02.093, de 26/10/2011 Acórdão no 2301-01.396, de 28/04/2010
Acórdão no 2301-01.476, de 08/06/2010 Acórdão no 2301-002.295, de 24/08/2011 Acórdão no
2301-002.281, de 24/08/2011 Acórdão no 2301-002.575, de 07/02/2012.
Assim, deve ser retirada da base de cálculo a referida rubrica.
DA VERBA IN NATURA
No que diz respeito ao salário in natura, descrito no auto de infração, a
fiscalização apurou o seguinte:
18. No Termo de Inicio da Ação Fiscal também foi solicitado o comprovante de
adesão ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, relativo ao periodo
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.175 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001350/2008-87

de 01/2004 a 12/2004. A empresa não apresentou o comprovante de adesão ao
PAT, alegando não ter efetuado a referida inscrição junto ao Ministério do
Trabalho e Emprego - MTE. Foi verificado que a empresa fornecia alimentação
aos seus trabalhadores em refeitório próprio (a chamada modalidade de
execução de autogestão). Diante de tal situação, concluiu-se que a PAULO &
MAIA SUPERMERCADO LAGO SUL LTDA., encontrava-se irregular junto
ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, durante o período
analisado.
19. Dessa forma, as despesas a título de ALIMENTAÇÃO realizadas pela
PAULO & MAIA SUPERMERCADO LAGO SUL LTDA., no período de
01/2004 a 12/2004, sem a observância da legislação, ou seja, sem o
cadastramento no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, têm
natureza salarial, incorporando-se à remuneração para todos os efeitos legais e
constituindo-se base de incidência das contribuições previdenciárias.
O parágrafo 9, item c, do artigo 28, da lei 8.212/91, determina que não integram o
salário-contribuição as parcelas in natura:
“§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos
da Lei no 6.321, de 14 de abril de 1976
Nesse contexto, a empresa que fornece alimentação aos seus empregados, em sede
de refeitório próprio, e que deseja a exclusão da incidência previdenciária, nos termos do art. 3°
da Lei n° 6.321, de 14/04/76, regulamentada pelo Decreto n° 78.676, de 08.11.76 (DOU de
09/11/76) deveria estar devidamente inscrita e aprovada no Programa de Alimentação do
Trabalhador, nos moldes estabelecidos no Decreto n° 05, de 14/01/91 e Portarias do Ministério
do Trabalho e Emprego- MTE.
Entretanto, diante das interpretações tanto no poder judiciário quanto a este
Conselho, entendo ser possível a retirada desta rubrica da base de cálculo. Isso porque está
pacificado que a falta de inscrição no PAT não é capaz unicamente de fazer incidir as
contribuições sobre as rubricas exigidas, senão vejamos as decisões desse colendo tribunal:
Ementa(s)
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período
de
apuração:
01/01/1997
a
31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO FISCAL DE
LEVANTAMENTO
DE
DÉBITO.
NFLD.
REMUNERAÇÃO
PAGA
AOS
SEGURADOS
EMPREGADOS.
PROGRAMA
DE
ALIMENTAÇÃO
DO
TRABALHADOR. PAT. ALIMENTAÇÃO IN NATURA ISENÇÃO. INSCRIÇÃO
NO PAT. DESNECESSIDADE.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação in natura
fornecida aos segurados empregados, mesmo que a empresa não esteja inscrita no
Programa de alimentação do Trabalhador PAT.
(Acordão, 2202-007.357, julgado em 07/10/2020, de relatoria do Conselheiro Ricardo
Chiavegatto de Lima).
Ementa(s)
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período
de
apuração:
01/01/2007
a
31/07/2007
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.175 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001350/2008-87

SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. FORNECIMENTO
IN
NATURA.
ISENÇÃO.
INSCRIÇÃO
NO
PAT.
PRESCINDÍVEL.
O fornecimento de alimentos “in natura” não se reveste de natureza salarial,
porquanto é isento da contribuição social previdenciária, independentemente da
regularidade do fornecedor perante o Programa de Alimentação do Trabalhador
(PAT).
(2402-008.768, sessão de julgamento 03/08/2020, de relatoria do Conselheiro
Francisco Ibiapino Luz).
Ainda, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já pacificou que o descumprimento da
mera formalidade de adesão ao PAT, por si só, não afasta a isenção referente à contribuição
social previdenciária que incidiria sobre dito auxílio-alimentação se pago “in natura”. Tratam-se
de decisões vistas nos EREsp 603.509/CE; REsp 1.196.748/RJ; AgRg no REsp 1.119.787/SP;
AgRg no AREsp 5.810/SC; AgRg no REsp 1.426.319/SC; REsp 827.832/RS; REsp
1.467.236/CE e RESP 977.238/RS, deste último, transcrevo excerto: A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que o pagamento in natura
do auxílio-alimentação, isto é, quando a própria alimentação é fornecida pela empresa, não sofre
a incidência da contribuição previdenciária, por não constituir natureza salarial, esteja o
empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.
Nessa perspectiva, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) editou o
Ato Declaratório n° 03, de 20 de dezembro de 2011, aprovado pelo Ministro da Fazenda,
dispensando a apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a
desistência dos já interpostos, contemplando discussão acerca da incidência de contribuições
sociais previdenciárias sobre o auxílio alimentação concedido in natura, independentemente de
inscrição do fornecedor no PAT, nestes termos:
“Ato Declaratório PGFN no 3, de 2011: a Procuradora-Geral da Fazenda Nacional, no
uso da competência legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19 da Lei
no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de
1997, tendo em vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011, desta
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda,
conforme despacho publicado no DOU de 24/11/2011, declara que fica autorizada a
dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a
desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante: "nas
ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura do
auxílio-alimentação
não
há
incidência
de
contribuição
previdenciária"
.
JURISPRUDÊNCIA: Resp no 1.119.787-SP (DJe 13/05/2010), Resp no 922.781/RS
(DJe 18/11/2008), EREsp no 476.194/PR (DJ 01.08.2005), Resp no 719.714/PR (DJ
24/04/2006), Resp no 333.001/RS (DJ 17/11/2008), Resp no 977.238/RS (DJ 29/ 11/
2007)”.
Registra-se que o entendimento sobre a questão vincula as decisões deste
Conselho, e é de aplicação obrigatória, conforme preceitua o art. 62, §1o, inciso II, alínea “c”,
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015.
Assim, a rubrica referente ao lançamentos ALI-Valor de alimentação fornecida
sem inscrição no PAT. – deve ser retirada da base de cálculo.
CONCLUSÃO
Nessas circunstâncias, voto por conhecer do Recurso Voluntário para DAR-LHE
PROVIMENTO, cancelando a autuação fiscal.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.175 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001350/2008-87

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital